Tribunal: TCU
Processo: 001.726/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3602/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.726/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Antonio Guimaraes Bastos (XXX.161.895-XX); Carlos Yorghi Khoury (XXX.281.968-XX); Joanice Costa de Oliveira (XXX.249.855-XX); Jorge dos Santos (XXX.217.145-XX); Liane Palma Santiago Santana (XXX.124.935-XX); Luiza Luz de Castro (XXX.675.515-XX); Maria Arlinda Tosto dos Santos Silva (XXX.471.545-XX); Maria do Carmo Lessa Guimaraes (XXX.692.455-XX); Rosamelia Ferreira Guimaraes (XXX.957.267-XX); Tania Maria do Amparo Santos (XXX.936.115-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.